Tribunal: TJBA
Processo: 0004771-71.2013.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004771-71.2013.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): POMPILIO RODRIGUES DONATO, LUCAS ROCHA MAIA GOMES, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS APELADO: FRANCISCO IBIAPINO DE FARIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ALCADA RECURSAL. ART. 34 DA LEI 6.830/1980. VALOR DE REFERÊNCIA DE 50 ORTN. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO DO VALOR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por considerar incabível esse recurso em execução fiscal cujo valor da causa, apurado na data da distribuição, foi inferior ao limite mínimo de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). O recorrente sustenta que, caso fosse considerado o valor atualizado até a data da sentença, ultrapassaria o limite legal, viabilizando o cabimento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa em execução fiscal deve ser aferido na data da distribuição da ação ou na data da sentença para fins de verificação da possibilidade de interposição de apelação, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR: O artigo 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, nas execuções fiscais cujo valor, atualizado até a data da distribuição, seja igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis os embargos infringentes e os embargos de declaração. O STJ, no julgamento do REsp 1.168.625/MG sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou que o valor de 50 ORTN corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser corrigido exclusivamente pelo IPCA-E até a data da propositura da execução. O valor atualizado do limite de alçada para dezembro de 2013, data da distribuição da execução fiscal em exame, era de R$ 741,15; entretanto, o valor da causa foi de R$ 647,68, inferior ao limite legal. A tentativa do recorrente de considerar a atualização do valor até a data da sentença contraria expressamente o disposto no § 1º do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, que determina a verificação do valor da dívida na data da distribuição. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004771-71.2013.8.05.0027, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como Agravado FRANCISCO IBIAPINO DE FARIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça